Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-04.2024.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003889-04.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DULCE SOARES DOS REIS - CPF: 010.141.211-83 (EMBARGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULIDADE DE CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao dar provimento à apelação da consumidora idosa, declarou a nulidade de contrato de empréstimo e seguro firmados mediante biometria facial insuficiente, determinando o restabelecimento do domicílio bancário original para recebimento de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão ou contradição no acórdão quanto à determinação de restabelecimento do domicílio bancário da autora junto ao banco de origem, considerando a alegação do embargante de impossibilidade técnica de cumprimento.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois a determinação de restabelecimento do domicílio bancário decorre logicamente da declaração de nulidade dos negócios jurídicos, visando o retorno ao status quo ante, conforme a interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

4. O banco embargante questiona aspectos práticos da execução da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC, revelando mera insatisfação com o resultado do julgamento.

5. Mostra-se contraditória a alegação de impossibilidade técnica para restabelecer o domicílio bancário quando o próprio acórdão reconheceu que o embargante promoveu a transferência inicial sem anuência válida da beneficiária, como parte do esquema fraudulento identificado.

6. O cumprimento da determinação judicial pode ocorrer por diversos meios legais, como a expedição de ofício ao INSS com base na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 (com alterações pela IN INSS Nº 134/2022), fornecimento de declaração à embargada ou disponibilização de canal de atendimento específico para auxiliar na efetivação do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão ou contradição no acórdão a determinação de restabelecimento de domicílio bancário como consequência da declaração de nulidade de negócios jurídicos fraudulentos. 2. A alegação de impossibilidade técnica para cumprimento de determinação judicial, quando questiona apenas aspectos práticos da execução, não caracteriza vício sanável por embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, arts. 35-37; IN INSS Nº 134 DE 22/06/2022.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.771.984/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO AGIBANK S.A.
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por
UNANIMIDADE
, deu provimento ao recurso de apelação cível (
Nº. 1003889-04.2024.8.11.0007),
interposto por
DULCE SOARES DOS REIS
, reformando a sentença de primeiro grau e julgando procedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, o embargante alega que o acórdão contém omissão/contradição no que tange à determinação de restabelecimento do domicílio bancário da autora junto ao banco de origem, argumentando que tal medida constituiria obrigação de fazer impossível, uma vez que o banco não teria competência para interferir na escolha ou alteração do domicílio bancário do beneficiário do INSS, sendo
esta
uma atribuição exclusiva do próprio beneficiário ou do banco para o qual deseja transferir o benefício.

Afirma ainda que o procedimento de alteração de domicílio bancário pode ser realizado pelo próprio beneficiário através do portal "Meu INSS" ou presencialmente no banco onde deseja receber, conforme informações do Governo Federal, transcrevendo o passo a passo para tal procedimento.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que os aclaratórios visam apenas rediscutir matéria já decidida, não apontando efetivo vício no acórdão. Argumenta que o banco embargante já realizou anteriormente transferências do benefício sem sua solicitação, demonstrando capacidade técnica para reverter a situação.

Por fim, pugna pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por considerar o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos, eis que tempestivos e adequados à forma legal, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega omissão/contradição no acórdão quanto à determinação de restabelecimento do domicílio bancário da autora junto ao banco de origem, sustentando que tal medida seria inexequível por ultrapassar sua competência.

Entretanto,
não verifico
a existência de qualquer vício no acórdão que justifique seu acolhimento.

Conforme amplamente reconhecido no acórdão embargado, ficou demonstrada nos autos a prática fraudulenta pelo banco embargante na contratação de empréstimo pessoal e seguro de vida, mediante utilização de biometria facial insuficiente (selfie) e consequente transferência indevida do benefício previdenciário da autora/embargada.

A determinação de
restabelecimento do domicílio bancário
é consequência lógica da declaração de nulidade dos negócios jurídicos pactuados entre as partes, visando o retorno ao
status quo ante
, ou seja, a situação anterior à fraude perpetrada
(REsp 1.771.984/RJ)
.

O que o embargante questiona, na verdade, não é propriamente uma omissão ou contradição no julgado, mas sim
aspectos práticos da execução da decisão
,
o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Ademais, é contraditório que o banco embargante alegue impossibilidade técnica para restabelecer o domicílio bancário da autora quando, conforme reconhecido no acórdão,
foi capaz de promover a transferência desse mesmo domicílio sem a anuência válida da beneficiária
, como parte do esquema fraudulento identificado.

Quanto à forma de cumprimento da determinação, cabe esclarecer que o banco embargante deverá adotar as providências necessárias junto ao INSS para o restabelecimento do domicílio bancário da autora, o que pode ser feito por meio dos seguintes mecanismos legais:

a) Ofício do banco embargante ao INSS, com base no capítulo X - procedimentos do INSS - observando os
art. 35 à 37 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 (com atenção às alterações pela IN INSS Nº 134 DE 22/06/2022)
, comunicando a anulação judicial da transferência do domicílio bancário e solicitando o retorno ao banco de origem;

b) Fornecimento à embargada de declaração formal reconhecendo a nulidade da transferência do domicílio bancário, para que esta possa apresentar ao INSS ou ao banco de origem, facilitando o procedimento de retorno;

c) Disponibilização de canal de atendimento específico, com designação de preposto para auxiliar a embargada na efetivação do procedimento junto ao INSS e ao banco de origem, inclusive com acompanhamento presencial se necessário;

d) Na impossibilidade das alternativas anteriores, o banco embargante deverá arcar com os custos de contratação de serviço especializado que possa auxiliar a embargada na efetivação do procedimento.

O que não se admite

é que o banco embargante, após promover fraudulentamente a transferência do domicílio bancário como parte de um esquema maior de fraude,
agora se exima da responsabilidade de auxiliar na reversão dos efeitos de seus atos ilícitos, sob a alegação genérica de impossibilidade técnica
.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, que foi claro ao determinar o restabelecimento do domicílio bancário como consequência da declaração de nulidade dos negócios jurídicos, cabendo ao banco embargante, responsável pela situação irregular, adotar as providências necessárias para seu cumprimento.

Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pela embargada, embora os embargos não mereçam acolhimento por não apontarem efetivamente vício no julgado, não vislumbro intuito manifestamente protelatório que justifique a sanção prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
, tratando-se de legítimo exercício do direito de recorrer para esclarecer ponto específico da decisão.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025